Tribunal: STF
Processo: RHC 248036
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 906.524/MG (e-doc. 47).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 13 anos e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 288 dias-multa, ante a prática do crime do arts. 157, § 2º-A, inc. I (roubo majorado) do Código Penal (e-doc. 5, p. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, apenas para redimensionar a pena de multa (e-doc. 5).



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 28). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo do qual resultou o ato ora recorrido.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova suficiente de participação do recorrente no cometimento do delito pelo qual foi condenado. Afirma que “o que se debate é se a motivação utilizada para a condenação é idônea ou não, ou seja, uma revaloração dos elementos de prova utilizados, de modo a questionar se são idôneos a condenar ou não.” Frisa que os corréus foram categóricos ao afirmar, em juízo, que o recorrente não estava envolvido no crime. 



    6. Busca, no âmbito liminar, a liberdade do recorrente, até o julgamento final deste writ. No mérito, pretende a absolvição.



    7. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento (e-doc. 77).



    8. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou a baixa definitiva do processo, com trânsito em julgado da condenação, em 20/09/2023 (processo nº 0004153-62.2022.8.13.0133). Consta, também, que o 2º Grupo de Câmaras Criminais, em 11/10/2024, julgou improcedente o pedido de revisão criminal (processo nº 1949072-37.2024.8.13.0000).  



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado, com a baixa definitiva do processo, em 20/09/2023, tendo sido formalizada a impetração no STJ em 16/04/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 30/09/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas, quanto ao delito, a materialidade e a autoria delitivas. Confira-se o seguinte trecho:



    “Materialidade dos crimes de roubo e resistência suficientemente demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, autos de apreensão, de depósito dos bens, laudo do local de constatação (fls. 85 e ss. ID 9595745718), filmagens e prova oral colhida.



    (...) 



    Aduz a defesa ausência de provas da prática dos crimes, bem como vínculo com os demais acusados. 



    O Juízo sentenciante bem consignou as provas que trazem a certeza da participação de Nilton no crime de roubo, destacando o fato de que, no dia dos fatos, o apelante chegou à residência depois da vítima I. de F.C., diversamente do que normalmente ocorria. Além disso, as imagens obtidas por meio de câmeras de monitoramento apontaram que o acusado permaneceu do lado de fora do imóvel, esperando ser rendido pela dupla por aproximadamente 20 minutos, segundo os depoimentos das testemunhas policiais. 



    Os demais acusados residem em outra cidade (Itaperuna/RJ), o que comprova a necessidade de indicação de um terceiro que trabalha na residência de uma senhora com funcionária, com 79 e 67 anos de idade, respectivamente, e ainda, segundo eles, com portão encostado, não trancado. Segundo depoimento da vítima, os agentes perguntaram sofre o cofre, demonstrando, novamente, conhecimento da casa. Por fim, Nilton não teve o celular levado pela dupla, ficando preso em cômodo separado das vítimas, o que revela, no mínimo, modus operandi duvidoso do grupo, certamente porque todos agiam em conjunto e realizavam uma cena teatral. 



    Tudo a fim de comprovar a participação do apelante no crime. 



    Em suma, os apelantes, previamente ajustados e em unidade de desígnios, praticaram as ações descritas na denúncia, afastando as teses defensivas para manter incólume a sentença condenatória.” (e-doc. 5; grifos nossos).



 




    12. O STJ confirmou a ótica, sublinhando a impossibilidade de reexame dos fatos e das provas na via do habeas corpus (e-docs. 28 e 47).



    13. Pela leitura dos atos decisórios, vê-se que o conjunto fático-probatório, produzido sob o crivo do contraditório, ensejou a prolação de um juízo condenatório amparado em premissas idôneas. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, considerada a pretensão defensiva de absolvição, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias ordinárias assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.499-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA PARA OS CRIMES DE FALSO. HARMONIA ENTRE O ATO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível, em sede de habeas corpus e seu respectivo recurso ordinário, o reexame de fatos e provas. 2. A competência para o crime de uso de documento falso é da União se praticado o crime em detrimento de serviço federal, o que não ocorre se apresentado o documento mendaz a policiais militares, ainda que em rodovia federal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 235.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 10/07/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.373-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em  habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator